Tribunal: TJDFT
Processo: 0752558-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752558-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MB CONSULTORIA EIRELI - ME IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte impetrante não trouxe aos autos comprovante idôneo de pagamento das custas iniciais, vez que não há nos autos a Guia de Recolhimento referente ao comprovante acostado no Id. 22223420 – p. 1. Assim, nos termos do que determina o art. 69 do Regimento Interno deste eg. TJDFT, intime-se a parte impetrante para que, no prazo legal de 15 (quinze) dias, comprove o efetivo recolhimento das custas processuais relativas ao presente mandamus, sob pena de incidência do disposto no art. 290, CPC. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora